Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-71.2021.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-71.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUIZ BRITO DE ARRUDA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRANCA DE ASSIS - CPF: 031.162.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONÇALVES (VÍTIMA), ROSINO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.º, INCS. II E VI, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA CABALMENTE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA – DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CORPO DE JURADOS - PRONÚNCIA QUE É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2. REQUERIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA, AO MENOS EM TESE, OS TIPOS PENAIS DERIVADOS - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, sem a inequívoca comprovação da alegada ausência do
animus necandi
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, a quem compete dirimir a dúvida, por força do art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

2.

Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras do crime de homicídio pertinentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que encontram respaldo no contexto probatório coligido aos autos, que revela ter sido o delito supostamente cometido porque o acusado teria a intenção de revidar um chute que anteriormente havia levado do ofendido, a demonstrar a desproporção da causa moral da conduta em relação ao resultado produzido (tentativa de homicídio), bem assim, em tese, atingido a vítima quando esta estava deitada na cama descansando, o que evidencia o elemento surpresa que inviabiliza ou dificulta a reação de defesa, os tipos penais devem ser submetidos à apreciação da Corte Leiga, sob pena de se usurpar ardilosamente da sua competência a análise exauriente dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

LUIZ BRITO DE ARRUDA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUIZ BRITO DE ARRUDA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º
1000037-71.2021.8.11.0008, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. I, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
115245535
, a i. defesa técnica almeja a
desclassificação do delito contra a vida para o de lesão corporal
, ao argumento de que a conduta não se revestiu de
animus necandi
e,
subsidiariamente
, o
decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima indicadas na r. decisão combatida
, sob o viés de que são manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões apresentadas no ID
115245538
, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 115245539.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
120814973
, opina pelo
provimento

do
stricto sensu
, a fim de desclassificar o crime contra a vida para o de lesão corporal.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tem
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 29/12/2020, por volta das 23h00, na comarca de Barra do Bugres/MT, o réu
LUIZ BRITO DE ARRUDA
, de maneira consciente e voluntária, supostamente tentou matar o ofendido
José Gonçalves
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consoante narrado pela acusação, no fatídico dia, pouco antes do fato ilícito, na ocasião em que se encontravam reunidos ingerindo bebida alcoólica na residência do sujeito identificado como Joel, o acusado teria sido chutado na canela e no braço pela vítima, motivo pelo qual, quando esta decidiu ir embora, decidiu segui-la até a casa em que reside.

No local, o denunciado teria encontrado Rosino Rodrigues de Assunção na varanda, para o qual questionou se havia cachaça para beber e, ao receber a resposta negativa, perguntou a respeito do ofendido, sendo informado que ele estava deitado no sofá da sala, para onde o réu teria se deslocado e, ao ser indagado por
José Gonçalves
o que estaria fazendo ali, supostamente disse que descontaria o chute que levara e golpeou a cabeça da vítima com um pedaço de pau.

Rosino, que ainda se encontrava do lado de fora do imóvel, teria ouvido um barulho e logo avistado o acusado saindo da residência supostamente na posse de uma prancha de madeira grande. Ato contínuo, dirigiu-se até a sala e encontrou o ofendido todo ensanguentado deitado no sofá, retornando para a varanda na sequência e questionando o porquê de
LUIZ BRITO DE ARRUDA
ter ferido o amigo, oportunidade em que este apenas teria dito “
você não tem nada a ver com isso”
(
sic
) e jogado, em frente da casa, o objeto utilizado para, em tese, golpear a vítima, indo embora na sequência.

Em razão dos ferimentos sofridos, o ofendido foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado para atendimento médico, constatando-se um edema na região ocular esquerda, sangramento nasal e edema na hemiface do lado esquerdo, apresentando um quadro clínico estável, porém que expirava cuidados.

Diante desse fato, o recorrente foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, ao que seguiu o devido processo legal, culminado em sua
pronúncia
por tal delito, para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contra o que se insurge perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito desclassificatório.

Como causa de pedir principal, aduz a i. defesa técnica que o crime contra a vida deve ser desclassificado para o de lesão corporal, porquanto ausente o
animus necandi
.

Deve-se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Esse rito bifásico inicia-se com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Por sua vez, a pretendida
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri somente é possível em caso de
cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida
. Em outras palavras, apenas admissível a desclassificação quando houver provas que evidenciem de
forma irrefutável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência e/ou existência do dolo de matar, a divergência deve ser levada à apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva
não comporta provimento
, porquanto
inexistem elementos estreme de dúvidas no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, que agiu sem o dolo de matar, tornando inviável a desclassificação do delito contra a vida para o de lesão corporal.

Isso porque, conquanto judicialmente o
recorrente
tenha declarado não se lembrar da dinâmica criminosa, frisando apenas se recordar que teria sido agredido fisicamente pelo ofendido com um murro no nariz, o que supostamente revidou; na Delegacia de Polícia narrou com mais detalhes a forma como o fato criminoso, em tese, aconteceu.

Segundo os relatos extrajudiciais do acusado, no fatídico dia, estava na residência do sujeito de nome Joel ingerindo bebida alcoólica juntamente com a vítima e, em dado momento, teria sido por ela chutado na canela e no braço. Com isso, quando o ofendido foi embora, decidiu segui-lo até o imóvel em que mora, onde supostamente golpeou-o com um pedaço de madeira que havia encontrado na rua.

Esclareceu, ainda, que, na oportunidade,
José Gonçalves
estava deitado, porém acordado, tendo, inclusive, questionado a razão de o réu estar no local, quando este supostamente disse que iria descontar o chute que havia levado. Outrossim, afirmou ter a vítima tentado se defender com as mãos das agressões que sofreu, não sabendo precisar o depoente quantos golpes, em tese, perpetrou.

Nesse aspecto, convém destacar que se realmente a intenção do recorrente fosse tão somente revidar as agressões iniciais que diz ter sofrido, por certo que, no calor do momento, muito provavelmente não teria se contido e o revide seria imediato, mormente porque, aparentemente, estava embriagado. Contudo, ao que tudo indica, esperou o a vítima ir embora para segui-la até o imóvel em que reside, onde, em tese, golpeou-a, a indicar um aparente propósito homicida.

Ademais, chama a atenção a desproporção de sua suposta ação, porquanto, em resposta aos chutes que teria levado, em tese, decidiu munir-se de uma madeira e golpear a região da cabeça do ofendido, mais precisamente na face, o que, consoante a documentação médica acostada sob o ID
115247571 – págs. 3/4,
causou em
José Gonçalves
edema na região ocular esquerda, sangramento nasal e edema de hemiface do lado esquerdo, tendo sofrido fratura dos ossos nasais (CID S02-2) e fratura da abóbada do crânio (CID S02-0)
, a sugerir que, de fato, a conduta do pronunciado era tirar a vida da vítima.

A propósito, nesse ponto, convém destacar que, inobstante o exame de corpo de delito não tenha sido realizado para atestar as lesões corporais sofridas pelo ofendido, a materialidade do crime de tentativa de homicídio restou cabalmente comprovada por outros elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, em especial as provas orais e a documentação médica relatando os traumas causados em
José Gonçalves
, o que é o bastante para lastrear a decisão de pronúncia.

Nesse sentido é o precedente da c. Corte Cidadã:

“
Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte,
a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos
. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento
” (AgRg no AREsp 1899786/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021). Destaquei.

Por sua vez, a
testemunha Rosino Rodrigues de Assunção
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, à semelhança de sua oitiva policial, que, no dia do ocorrido, estava na varanda da residência do ofendido quando este chegou da rua e foi se deitar na cama para descansar. Cerca de vinte minutos depois, surgiu o recorrente pedindo uma dose de cachaça para beber, tendo o declarante afirmado que não tinha, ocasião em que o denunciado adentrou na residência e encontrou o
José Gonçalves
, o qual também falou não ter bebida alcoólica no local.

Em continuidade aos relatos, o depoente disse que, então, o réu retornou para a varanda, porém logo voltou para o interior da casa, de onde, pouco depois, a testemunha teria ouvido vir um forte barulho e um pedido de socorro do ofendido e, na sequência, avistado
LUIZ BRITO DE ARRUDA
saindo, supostamente na posse de uma “
ripa bem grandona”.

Diante disso, o depoente afirmou ter ido até à vítima, encontrando-a toda ensanguentada, com uma lesão no nariz, oportunidade em que perguntou ao acusado o porquê de ter feito aquilo, recebendo como resposta: “
não é nada com você, não, você não tem nada a ver”
. Em seguida, o recorrente deixou o imóvel, descartando nas proximidades o objeto, em tese, utilizado para agredir a vítima.

Ademais, declarou que, naquele dia, não houve entrevero algum entre o suspeito e o ofendido, sabendo apenas de um desentendimento que tiveram dias antes, em que
José Gonçalves
, por ser surdo de um ouvido, entendeu errado uma fala do recorrente e, acreditando que este falava mal dele, ameaçou-o; mal-entendido este que, segundo o depoente, já estava resolvido entre os dois, tendo sido a vítima pega de surpresa no dia fatídico, pois estava deitada em sua cama, quando surpreendida com as agressões.

Enfim, questionado pela promotora de Justiça se acreditou existir alguma chance de o ofendido perder a vida,
Rosino
sustentou que havia muito sangue na vítima e no cobertor com o qual se cobria e “
ficou com medo de que acontecesse alguma coisa, mas não aconteceu, né”,
uma vez que foi encaminhada para uma unidade de saúde naquela cidade.

Corroborando, os policiais que atenderam a ocorrência,
Rodrigo França de Assis
e

Raimundo Capistrano Amorim
, ratificando suas oitivas extrajudiciais, contaram em audiência que, após serem cientificados da prática delitiva, deslocaram-se até a casa da vítima e encontraram-na bastante ensanguentada, em decorrência de uma lesão no rosto, sendo ela logo foi encaminhada a uma unidade de saúde pelo SAMU, que também chegou no local.

Esclareceram, outrossim, que uma testemunha disse ter presenciado o agente saindo do imóvel com uma madeira na mão, objeto este que foi localizado pelos agentes de segurança pública, ainda com vestígios de sangue. E, apesar de inicialmente os populares se recusarem a revelar a identidade do suspeito, acabaram indicando o ora recorrente como suposto autor do delito, bem assim o lugar onde ele poderia ser encontrado, o que viabilizou a sua prisão em flagrante.

De mais a mais, interpelados pela promotora de Justiça acerca da situação em que a vítima foi encontrada e se houve perigo de vida, o policial
Rodrigo França de Assis
aduziu que “
Quando a gente chegou no local a gente já viu que a situação era crítica, porque a vítima estava bem desorientada, com as lesões bem aparentes, aparentemente bem grave, a gente viu que era uma situação de extrema urgência”
.

Por seu turno, o policial
Raimundo Capistrano de Amorim
afirmou que “
estava com sangue demais, aparentemente não dava pra ver nada, pois estava com muito sangue no rosto, a face estava sangrando muito (...) posteriormente ficamos sabendo que a vítima foi encaminhada para Cuiabá, para realizar tratamento médico necessário, em razão da gravidade do ferimento”
(trechos transladados da r. decisão de pronúncia).

Diante desse cenário, como já adiantado linhas anteriores,
a ausência do
animus necandi
invocado pela i. defesa não restou provada de forma irrefutável nos autos
, havendo elementos de cognição produzidos, inclusive na etapa judicial, capazes de respaldar a versão deduzida pela acusação na denúncia, no sentido de que o recorrente supostamente golpeou a vítima com uma madeira no intuito de tirar-lhe a vida, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade, já que no local do fato havia uma testemunha que solicitou ajuda para encaminhar o ofendido para receber atendimento médico, de modo que,
diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Tribunal do Júri eleger entre elas a mais verossímil
.

A propósito:

“
(...)
Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal
. (...)”
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Destaquei.

E isso não implica na invocação descabida do
in dubio pro societate
, como quer fazer crer a i. defesa, pois não se está submetendo à decisão dos leigos um caso temerário, ao revés, o filtro realizado pelo juiz togado no conjunto probatório produzido durante a instrução processual revelou a preponderância de provas incriminatórias que justificam a submissão de
LUIZ BRITO DE ARRUDA
ao julgamento da Corte Popular, uma vez que
há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com fortes evidências da suposta intenção homicida do acusado.

Significa dizer que,
diante das provas até então produzidas, a tese de que o recorrente agiu sem o
animus necandi
confunde-se com o próprio mérito da demanda
, de forma que, não tendo sido comprovada de plano
,
a incerteza deve ser remetida à apreciação do Júri Popular
.

Aliás, c
umpre recordar que estamos diante de um mero
juízo de admissibilidade da acusação
, em que não se condena ninguém, apenas se admite a plausibilidade da acusação, mediante a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, consoante o disposto no art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
o seu pronunciamento ao e. Tribunal do Júri.

2.

Do pedido de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

D’outro norte, como causa de pedir subsidiária, sustenta a i. defesa inexistir lastro probatório suficiente para amparar os tipos penais derivados mantidos na decisão de pronúncia.

A respeito das
circunstâncias qualificadoras
propriamente ditas, sabe-se que somente podem ser afastadas na fase de pronúncia
quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive o decote de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Na hipótese dos autos, o MM. Magistrado
a quo
manteve os tipos penais derivados previstos no art. 121, §2.º, incs. II e VI, do CP,
por vislumbrar indicativos de que o recorrente, em tese, praticou o delito contra a vida tão somente para revidar um suposto chute na perna que teria levado da vítima (
motivo fútil
), tendo a golpeado com um pedaço de madeira enquanto repousava, o que teria inviabilizado qualquer reação de defesa (
recurso que impossibilita ou dificulta a defesa da vítima
).

Como é cediço, o homicídio praticado por
motivo fútil
é aquele flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, ou seja, a razão para o agente eliminar a vida de outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, sendo veementemente condenável. Por sua vez, o
recurso que impossibilita ou dificulta a defesa do sujeito passivo
exige o elemento surpresa,
ou seja, que a conduta ilícita ocorra de forma inesperada, reduzindo o ofendido à inferioridade ou impotência de esboçar reação de defesa, tornando-se uma presa fácil.

E, como bem delineado no tópico anterior, as provas orais produzidas na etapa administrativa e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa sugerem que a suposta tentativa de homicídio foi praticada em razão de o acusado querer revidar uns chutes que teria levado anteriormente da vítima, configurando, em tese, a desproporção entre a causa moral da conduta e o resultado operado.

Além do mais, muito embora o pronunciado tente convencer que a vítima esboçou tentativa de defesa durante a ação criminosa, a versão apresentada em juízo pela testemunha
Rosino
é diametralmente oposta, no sentido de que o ofendido estava deitado descansando na cama, quando, de forma inesperada, foi atingido com os supostos golpes perpetrados pelo réu, indicando, assim, o elemento surpresa que inviabiliza ou dificulta qualquer reação de defesa.

Desse modo, como o contexto probatório, até o momento, não demonstra a absoluta improcedência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, descabe acolher a pretensão defensiva de seus decotes,
sendo
competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tais situações como circunstâncias que qualificam (ou não) o tipo penal.

A matéria é mais bem explicada na lição de
NUCCI
– com a transposição dos conceitos da fase do
judicium causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados,
pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). Destaquei.

Assim, impõe-se remeter a dúvida quanto à ocorrência ou não das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima ao crivo da e. Corte Leiga, sob pena de usurpar ardilosamente da sua competência para a análise dos fatos em sua plenitude, inclusive para averiguar se os substratos indiciários que apontam para a possível presença dos referidos tipos penais derivados são aptos a sustentá-los em sede do julgamento de mérito.

Com tais considerações, reputo
inadmissível o almejado decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2.º, incs. II e VI, do CP
, devendo ser mantida no todo a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUIZ BRITO DE ARRUDA
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º
1000037-71.2021.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022